Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-09.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704918-09.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA MACHADO DE MELO DE FARIA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DANIELA MACHADO DE MELO DE FARIA DESPACHO Cuida-se de apelações, interpostas por DANIELA MACHADO DE MELO DE FARIA e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais movida pela primeira recorrente em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. De acordo com os autos, a parte autora apelante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a autora recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator